Tribunal: STF
Processo: RHC 57463
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-10-30
Data de publicação: 1979-10-30

Ementa:
AS DEFICIENCIAS DA DENUNCIA DEVEM SER ARGUIDAS NA DEFESA PREVIA OU
EM ALEGAÇÕES FINAIS. SOBREVINDO SENTENÇA CONDENATÓRIA, SEM ARGÜIÇÃO
DE NULIDADE TEMPESTIVA, LEGITIMO E CONSTRANGIMENTO DELA DECORRENTE.
O HABEAS CORPUS NÃO ENSEJA A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO COM BASE EM
REEXAME DE PROVAS. RHC IMPROVIDO.